Tribunal: TJPA
Processo: 0806399-21.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806399-21.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: J. L. A. M.

REPRESENTANTE: ANTONIO MARCOS MELO DA SILVA

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE POR ELETROPLESSÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. VÍTIMA QUE PASSAVA DE MOTOCICLETA QUANDO ENCOSTOU NO FIO DE ALTA TENSÃO CAÍDO NO CHÃO DA VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. PENSÃO MENSAL DEVIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. VÍTIMA QUE FALECEU DEIXANDO UM FILHO MENOR. NECESSIDADE ECONÔMICA QUE SE PRESUME. ALEGAÇÃO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREVALÊNCIA DO DIREITO DE SOBREVIVÊNCIA EM RAZÃO DO DIREITO PATRIMONIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR PLEITEADO A TÍTULO DE PENSIONAMENTO POR ATO ILÍCITO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO. EFEITO ATIVO. PERDA DE OBJETO. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que deferiu o efeito ativo parcial ao recurso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0806399-21.2018.814.0000.

COMARCA DE CAPANEMA - PA (01ª VARA CÍVEL).

AGRAVANTE: JOÃO LUCAS ANDRADE MELO.

REPRESENTANTE: ANTÔNIO MARCOS MELO DA SILVA

ADVOGADO:
GIUSEPP MENDES (OAB/PA n.º 22.273) E OUTROS.

AGRAVADO: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. – CELPA.

ADVOGADO:
MICHEL FERRO E OUTRO.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido efeito suspensivo ativo interposto por
JOÃO LUCAS ANDRADE MELO
, menor impúbere, representado por seu genitor
ANTÔNIO MARCOS MELO DA SILVA
, em face da decisão proferida nos autos de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Tutela de Urgência
(Proc. n° 0800297-41.2018.8.14.0013), em trâmite perante o MM. Juízo da 01ª Vara Cível da Comarca de Capanema, proposta contra
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. – CELPA
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada
inaudita altera parte
, por vislumbrar perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (CPC, art. 300, § 3º).

Em suas razões recursais (ID n.º 857146), pugna pela reforma da decisão agravada por
error in judicando
.

Historia que a demanda originária versa sobre pedido de indenização por ato ilícito perpetrado pela concessionária agravada, o qual culminou com a morte de sua genitora por eletropressão. Menciona que no dia 05/01/2018 a vítima voltava do trabalho para a sua residência de motocicleta, quando esbarrou em um fio de alta tensão da rede de distribuição de energia elétrica agravada que estava caído no chão em meio à via pública, vindo a ser eletrocutada e carbonizada, falecendo instantaneamente, conforme laudo pericial.

Aduz que o pedido de tutela antecipada para pensionamento mensal no valor de um salário mínimo foi formulado porque a agravada jamais prestou qualquer assistência ao agravante e sua família, os quais dependiam financeiramente da falecida para o sustento, uma vez que trabalhava como cuidadora de idosos, tendo ficado ao desamparo, em razão de seu pai estar desempregado.

Alega que embora demonstrada a necessidade do recebimento da pensão por ato ilícito, pelo caráter alimentar da medida, o juízo
a quo
indeferiu o pleito.

Diz que estão satisfeitos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, já que a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica para falta de manutenção da rede é objetiva, o agravante possui apenas 03 anos de idade, sua falecida mãe era a maior provedora da casa, e seu pai está desempregado.

Colaciona julgados favoráveis a sua tese.

Ao fim, requer a atribuição do efeito suspensivo ativo, para que seja concedida a liminar antecipatória pleiteada, para determinar o pagamento de pensão mensal por ato ilícito.

O recurso foi instruído pelos documentos fls. 13/56 (pdf.).

Distribuídos os autos eletrônicos por sorteio, vieram-me conclusos, ocasião em que deferi em parte o pedido de efeito ativo (ID n.º 904178).

A concessionária agravada interpôs Agravo Interno contra a decisão que deferiu o efeito ativo parcialmente.

Em contrarrazões ao agravo de instrumento a concessionária agravada pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID n.º 1007893).

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno, conforme certidão de ID n.º 1736024.

Em despacho de ID n.º 2657447, determinei a intimação das partes contendoras para que manifestassem interesse em eventual audiência de conciliação, tendo o agravante rechaçado e a agravada não se oposto.

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Passo a proferir voto.

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu liminar antecipatória
inaudita altera parte
para compelir a concessionária de energia elétrica agravada a pagar pensionamento por ato ilícito à filho menor de vítima de choque elétrico em fio de alta tensão (AT).

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso em apreço, dado o nível de detalhamento da fundamentação, estou a manter integralmente a decisão proferida quando da análise do efeito ativo do agravo,
in verbis
:

“(...)

O artigo 300 do novo CPC autoriza o julgador antecipar os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

O juízo de piso indeferiu a liminar antecipatória ao argumento de risco de irreversibilidade do provimento jurisdicional (CPC, art. 300, § 3º).

Com efeito, entendo que a documentação acostada, em princípio, se mostra suficiente para o deferimento parcial da medida liminar requerida, mesmo ciente de que a tutela de urgência inaudita altera parte é medida excepcional.

In casu
, comungo do entendimento do juízo de piso segundo o qual resta preenchido o requisito da probabilidade do direito.

Todavia, em juízo de cognição sumária, não verifico o alegado óbice à concessão da tutela provisória de urgência.

Afinal, é cediço que “Podendo o risco da irreversibilidade decorrer tanto da concessão quanto do indeferimento da tutela antecipada, deve-se resguardar o direito preponderante, sendo indubitável que o direito à sobrevivência prevalece sobre o patrimonial" (TJSC, AI 2000.017706-7, rel. Des. Silveira Lenzi, j. 12-12-2000).

Nesse sentido, o Enunciado n. 40 da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF,
in verbis
:

Enunciado n. 40
– A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível.

Segundo Nelson Nery Jr., apenas a irreversibilidade de fato impede a concessão da medida, de maneira que “Quando houver irreversibilidade de direito, ou seja, quando puder resolver-se em perdas e danos, a medida pode, em tese, ser concedida” (JR., Nelson Nery. Código de Processo Civil Comentado. 17 ed. São Paulo: RT, 2018. p. 998).

Nesse diapasão, a jurisprudência do TJSC:

Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE POR ELETROPLESSÃO. VÍTIMAS QUE TENTAVAM INSTALAR TOLDO QUE ENCOSTOU EM FIO DE ALTA TENSÃO POSICIONADO FORA DOS LIMITES MÍNIMOS DE AFASTAMENTO DO PRÉDIO. LAUDO PERICIAL QUE APONTA NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A AÇÃO DA CELESC E O ÓBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC.
TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. PENSÃO MENSAL DEVIDA.
RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2013.053502-2, de Canoinhas, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 11-03-2014). Grifo nosso

Ementa: ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA CONCESSÃO DA PENSÃO EQUIVALENTE A 2/3 DOS GANHOS DO FALECIDO. REQUISITOS PRESENTES'. 'A denominada prova inequívoca, capaz de convencer o juiz da verossimilhança da alegação, somente pode ser entendida como a prova suficiente para o surgimento do verossímil, entendido como o não suficiente para a declaração da existência ou inexistência do direito' (Marinoni). IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA DECORRENTE TANTO DA CONCESSÃO COMO DO INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
Podendo o risco da irreversibilidade decorrer tanto da concessão quanto do indeferimento da tutela antecipada, deve-se resguardar o direito preponderante, sendo indubitável que o direito à sobrevivência prevalece sobre o patrimonial"
(TJSC, AI 2000.017706-7, rel. Des. Silveira Lenzi, j. 12-12-2000). Grifo nosso

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA. VÍTIMA QUE FALECEU DEIXANDO UM FILHO MENOR. NECESSIDADE ECONÔMICA QUE SE PRESUME. PRESENTE A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL CONSUBSTANCIADO NA IMPOSSIBILIDADE DE AUFERIR RENDA MENSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrado nos autos que, em razão do acidente de trânsito ocorrido, a vítima falecida deixou um filho menor, é de ser concedida a tutela antecipada para determinar ao causador do dano o pagamento de pensão alimentícia.
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 2015.048024-2, de Blumenau, rel. Des. Saul Steil, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 14-04-2016). Grifo nosso

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS FINANCEIROS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - MORTE EM RAZÃO DE ATROPELAMENTO - PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA -
ALEGAÇÃO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - PREVALÊNCIA DO DIREITO DE SOBREVIVÊNCIA EM RAZÃO DO DIREITO PATRIMONIAL
- PEDIDO DE MINORAÇÃO DO VALOR DE MULTA DIÁRIA - POSSIBILIDADE - VALOR EXACERBADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- Estando comprovada a verossimilhança das alegações do autor, somada à verificação dos demais requisitos insculpidos no art. 273 do Código de Processo Civil, deve-se manter a tutela antecipada deferida.

-
Diante do princípio da necessidade e da proporcionalidade, a Justiça sempre dará preferência ao direito da vida e da saúde das pessoas em vez do direito patrimonial de outras.

- A multa cominatória não se reveste de ilegalidade, porquanto sua imposição importa em verdadeira coação estatal, visando exercer sobre o obrigado a necessária força de cominação, a fim de que cumpra com a obrigação imposta.

- Embora cabível a imposição de multa diária como meio de coerção a fim de que a parte atenda a determinação judicial, essa multa deve expressar parâmetros de razoabilidade, porém, sendo excessiva a sua quantificação, impõe-se a sua redução. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2005.009851-2, de Balneário Camboriú, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 13-12-2005). Grifo nosso

Portanto, o contexto jurídico desenhado nos autos não impede, mas, ao revés, recomenda, a concessão da tutela antecipada na espécie, mormente à luz da responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica e da presunção de dependência econômica do infante recorrente.

Presentes, assim, os requisitos legais, a verossimilhança das alegações e a prova inequívoca dos fatos, havendo fundado receio de dano, é caso de deferimento parcial da liminar, embora não no patamar indicado no recurso.

Explico.

É que na exordial, o agravante utilizou como base de cálculo para o dano material o valor de 2/3 do salário mínimo vigente à época do evento danoso (R$ 636,00), até quando a vítima completasse 75 anos de idade (ID n.º 857147 – pág. 17), ao passo que ao formular pedido de tutela de urgência, pleiteou o pagamento de um salário mínimo mensal (R$ 954,00). Assim, diante da divergência de pedidos, entendo que deve prevalecer a base de cálculo inicialmente indicada.

Com essas considerações, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal, para determinar à agravada que pague mensalmente ao autor/agravante a quantia de R$ 636,00 (2/3 do salário mínimo vigente), devendo depositar em juízo, impreterivelmente, até o dia 10 de cada mês subsequente ao vencido, a contar da data do ajuizamento da ação até a efetiva decisão de mérito.

Comino multa diária de R$ 200,00, em caso de descumprimento até o limite de R$ 30.000,00, bem como defiro
ex officio
a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º do CPC/15.

Diante do exposto, em juízo de cognição sumário, defiro em parte o efeito suspensivo ativo pleiteado, na forma do art. 1.019, I do NCPC. (...)”

À extensa fundamentação supra, que, aliás, foge à regra dos pedidos de efeito suspensivo e indubitavelmente adentra no mérito recursal, agrego ainda que se o único óbice à concessão da tutela provisória de urgência antecipada no caso concreto foi o perigo de irreversibilidade do provimento jurisdicional, restou claro, desde logo, que tal fenece diante da prevalência do direito à sobrevivência em face da questão puramente patrimonial.

Ademais, não merece prosperar o argumento de que não haveria prova de que a vítima seria arrimo de família, tampouco acerca dos seus ganhos, eis que, consoante a jurisprudência assenta, se trata de dependência econômica presumida.

Por fim, quanto ao
meritum causae
, não há falar em culpa exclusiva de terceiro enquanto excludente de responsabilidade civil objetiva, eis que de acordo com a jurisprudência deste Eg. TJE/PA, incumbe à concessionária de energia elétrica a realização de serviços de fiscalização e manutenção da rede elétrica e não restou comprovada a conduta indevida da vítima (TJPA. 2018.01208125-89, 187.574, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03- 26, Publicado em 2018-03-28).

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a decisão do juízo singular.

Com isso, concedo a tutela provisória de urgência para determinar à agravada que pague mensalmente ao autor/agravante a quantia de R$ 636,00 (2/3 do salário mínimo vigente), devendo depositar em juízo, impreterivelmente, até o dia 10 de cada mês subsequente ao vencido, a contar da data do ajuizamento da ação até a efetiva decisão de mérito, sob pena de multa diária de R$ 200,00, em caso de descumprimento até o limite de R$ 30.000,00, bem como defiro
ex officio
a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º do CPC/15.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Belém, 17 de agosto

de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 03/02/2021